Tribunal: TJMT
Processo: 1001167-46.2022.8.11.0078
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001167-46.2022.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CLEBER MEDINA DO NASCIMENTO - CPF: 970.717.651-20 (APELANTE), EDILSON ROBERTO DE SOUZA BINDA registrado(a) civilmente como EDILSON ROBERTO DE SOUZA BINDA - CPF: 188.720.262-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALESSANDRA GOMES DA SILVA - CPF: 047.203.812-51 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001167-46.2022.8.11.0078

APELANTE: CLEBER MEDINA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ESTADO DE NECESSIDADE NÃO CONFIGURADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Cleber Medina do Nascimento contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, que o condenou à pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se há nulidade na condenação por ausência de prova do porte de arma de fogo; (ii) determinar se há elementos suficientes para a absolvição do réu; (iii) examinar a possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de posse ilegal de arma de fogo; (iv) avaliar a configuração da excludente de ilicitude por estado de necessidade; e (v) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de nulidade por ausência de prova do porte confunde-se com o mérito recursal, pois demanda a análise do conjunto probatório, sendo, portanto, rejeitada.

O conjunto probatório revela-se robusto e harmônico, demonstrando que o réu portou a arma de fogo fora de sua residência, sem autorização legal, com base em confissão do acusado, declarações da vítima e testemunhos dos policiais militares que acompanharam a ocorrência.

Por se tratar de crime de perigo abstrato, o delito de porte ilegal de arma de fogo independe de demonstração de efetiva lesividade, bastando o porte sem autorização.

A conduta do apelante não se amolda ao tipo penal de posse de arma de fogo, pois houve transporte da arma fora do ambiente domiciliar, ainda que por curto período, o que configura o núcleo típico “portar”.

A alegação de estado de necessidade não encontra respaldo nos autos, por se basear em risco genérico e abstrato, carecendo de demonstração de perigo atual e iminente, conforme exigido pelo art. 24 do Código Penal.

A confissão espontânea foi corretamente reconhecida e compensada com a agravante da reincidência, inexistindo interesse recursal quanto ao ponto.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é cabível no caso concreto, em razão da reincidência do réu (art. 44, II, do CP), e ausente demonstração de excepcionalidade que justifique medida diversa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/03) configura-se com o simples transporte da arma fora da residência, sem autorização legal. 2. A alegação genérica de autodefesa não configura estado de necessidade, por ausência de perigo atual e iminente. 3. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, quando já expressamente valorada na sentença e compensada com a reincidência, afasta o interesse recursal sobre o ponto. 4. A reincidência impede, em regra, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, salvo excepcional fundamentação judicial.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.826/03, arts. 12 e 14; CP, arts. 23, I, 24 e 44, II e § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC nº 181.597/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 28.08.2023, DJe 30.08.2023; STJ, AgRg no HC nº 733.159/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 03.05.2022, DJe 06.05.2022; TJMT, Ap. nº 1000648-91.2021.8.11.0018, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, 3ª Câmara Criminal, j. 27.03.2024; TJMT, Ap. nº 0001722-83.2018.8.11.0090, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 04.09.2023
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001167-46.2022.8.11.0078

APELANTE: CLEBER MEDINA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por CLEBER MEDINA DO NASCIMENTO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, que o condenou pelo cometimento do crime de porte ilegal de arma de fogo, à pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime prisional semiaberto – art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03.

A defesa suscita, preliminarmente, nulidade por “omissão de formalidade essencial”, sob a alegação de que não teria sido produzida prova do porte de arma de fogo, ressaltando que o artefato foi apreendido em local distinto e não em poder direto do acusado, o que impediria a condenação.

No mérito, requer a absolvição do apelante,
“por falta de provas para uma condenação”
ou por
“estado de necessidade a gerar a exclusão da ilicitude do fato tido por criminoso”
.

Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no art. 12 da Lei nº 10826/03, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo conhecimento parcial do recurso e, na parte conhecida, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001167-46.2022.8.11.0078

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa suscita, em preliminar, a nulidade da condenação, ao argumento de que o apelante não teria sido flagrado portando a arma de fogo, alegando ausência de formalização probatória nesse sentido.

Todavia, verifica-se que tal alegação – ainda que veiculada como preliminar – confunde-se com o próprio mérito recursal, porquanto demanda o exame dos elementos de prova que embasaram a tipificação penal.

A denúncia expõe que:

“(...) FATO 2: Nas mesmas condições de tempo e lugar acima descritas, o denunciado, consciente e voluntariamente, portava arma de fogo, qual seja, um revólver marca Rossi, calibre 38 e duas munições calibre 38 intactas, ambos de uso permitido, mas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme Auto de Prisão em Flagrante (id. 85076656), Boletim de Ocorrência nº 2022.125764 (id.85076657), Auto de Apreensão (id. 85076670), Laudo Preliminar da Arma (id. 85076671), Termo de Declarações e demais elementos de informações coligados nos autos.

Consta dos autos que a vítima e o denunciado conviviam maritalmente e, na data dos fatos, iniciaram uma discussão, ocasião em que o denunciado CLEBER agrediu fisicamente a vítima (FATO 1), desferindo-lhe um soco em seu rosto e outro na região posterior da cabeça, causando nela as lesões descritas no mapa topográfico de f. 05/06 do id. 85076674.

No mesmo contexto, o denunciado CLEBER utilizou uma arma de fogo que portava ilegalmente para ameaçar a vítima (FATO 2).”

Na fase extrajudicial, os agentes policiais que atenderam a ocorrência, Hagau Dos Santos Franco e Denis Henrique dos Santos Ramos, noticiaram que:

“(...) na noite de ontem, por volta das 22:45 horas, foram acionados para atender uma ocorrência de briga entre o casal ALESSANDRA e CLEBER, tendo CLEBER comparecido na Polícia Militar e relatado que teria sido agredido por sua companheira e que logo em seguida ambos teriam se agredido, onde relata ALESSANDRA ter sido ameaçada de morte por CLEBER,
este usando uma arma de fogo, revolver, onde a vítima disse que CLEBER possui também uma espingarda;
Que relata que durante a briga do casal CLEBER teria desferido uma tijolada contra ALESSANDRA e esta também jogado um tijolo contra CLEBER; Que relata o depoente que ALESSANDRA disse que para se defender de CLEBER pegou uma faca e que
CLEBER teria deixado a residência na companhia do vizinho CLEVISON, tendo levado também a arma de fogo; Que relata o depoente que CLEBER disse que havia deixado a mochila com o revólver e munições na residência de terceiro, tendo a mochila sido localizada e a arma apreendida, sendo um revólver calibre 38, com duas munições
(...).”

Na delegacia, a companheira do réu, Alessandra Gomes da Silva, declarou que:

“(...) foi ameaçada de morte por CLEBER,
tendo este usado um revolver
para ameaçar a declarante, tendo durante a brigado o casal a declarante ficado com lesão na cabeça, tendo a tijolada não acertado a declarante, tendo sido agredida com um soco muito forte, estando a declarante com dores na nuca devido as agressões e confirma que
CLEBER puxou o revólver da cintura
e ameaçou atirar na declarante, tendo dito que iria matar a declarante; Que relata a declarante que não deseja medidas protetivas ou representar contra CLEBER (...).”

Perante a autoridade policial, o apelante asseverou que:

“(...) relativo ao fato ocorrido na noite de ontem relata o interrogado que na noite de ontem teve uma discussão com sua companheira ALESSANDRA, tendo mesma puxado uma faca contra o interrogado e dado um tijolada no interrogado, tendo ficado com lesão na cabeça e levou uma mordida no braço; Que relativo a ter puxado uma arma de fogo e ameaçado de atirar em ALESSANDRA, relata o interrogado que não ocorreu,
mas confirma a posse da arma e que logo após a briga do casal pegou a arma de fogo e levou para a casa de sua mãe,
tendo em seguida comparecido na polícia militar para relatar que tinha sido agredido por ALESSANDRA; Que relata que não é a primeira vez que teve desentendimento com ALESSANDRA, mas quando do fato não registrou boletim de ocorrência;
Que relata que o revólver calibre 38 o interrogado tem há dois meses, tendo comprado em bar no Centro de Sapezal, tendo pago o valor de dois mil e quinhentos reais, não sabendo o nome da pessoa que lhe vendeu a arma, e que não tem registro para posse de arma de fogo, tendo comprado a arma para futuramente documentar a arma em questão
; (...).”

Encerrada a instrução processual, o magistrado singular reconheceu a responsabilidade criminal do apelante, condenando-o pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, nos seguintes termos:

“A materialidade do crime de Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Artigo 14, caput, da Lei n. 10.826/03) resta evidenciada por meio do Boletim de Ocorrência 2022.26416 (ID 85076657), Auto de Prisão em Flagrante (ID 85076656), Auto de apreensão (ID 85076670) e Auto de Constatação (ID 85076671), além das declarações colhidas em sede policial e judicial.

Os relatos orais também revelaram a autoria da infração penal, pois foi narrada pela vítima, testemunha e pelo próprio acusado(mídias ID 153808115), cuja declarações foram corroboradas por outros elementos de prova.

Em Juízo, a Sra.
ALESSANDRA GOMES DA SILVA
relatou que durante a discussão com o acusado
ele sacou a sua arma de fogo
e apontou em sua direção,
que após ligar para a polícia ele se evadiu do local com a arma de fogo
.

O policial Militar
HAGAÚ DOS SANTOS FRANCO
, declarou em juízo que ao chegar ao local, o acusado já havia saído, mas
que foram até a casa deu um amigo dele e ele havia deixado uma mochila com a arma na casa do amigo.

O acusado, em juízo, confessou que portava a arma de fogo apreendida, alegando que havia iniciado o processo para obter o porte, porém não foi concluído porque foi preso. Sustentou que adquiriu a arma para sua segurança
.

Imperioso destacar, que o crime de Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Artigo 14, caput, da Lei n. 10.826/03) é de perigo abstrato, não se exigindo a comprovação da potencialidade lesiva do armamento.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, veja:

(...) O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, sendo irrelevante o fato de a arma estar desmuniciada ou, até mesmo, desmontada ou estragada, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocados em risco com o porte de arma de fogo sem autorização ou em desacordo com determinação legal, revelando-se despicienda até mesmo a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial
.
(...) (AgRg no RHC n. 181.597/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.). (grifei).

(...) O delito de porte ilegal de munição de uso permitido é considerado crime de perigo abstrato, prescindindo da análise relativa à lesividade concreta da conduta, haja vista serem a segurança pública, a paz social e a incolumidade pública os objetos jurídicos tutelados. Desse modo, o porte de munição, mesmo que desacompanhado de arma de fogo ou da comprovação pericial do potencial ofensivo do artefato, é suficiente para ocasionar lesão aos referidos bens. (...) (AgRg no HC n. 733.159/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.). (grifei).

Dessa forma, o conjunto probatório afeiçoa-se harmonioso, pois as declarações das testemunhas se encontram em consonância com as demais provas colhidas, tornando certa a responsabilidade do réu pelo crime de crime de Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Artigo 14, caput, da Lei n. 10.826/03) e nenhum elemento trazido aos autos foi capaz de amparar factual e objetivamente sua defesa, afastando-se as teses de exclusão da ilicitude do fato.

Por fim, comprovada a materialidade e autoria, bem como não existindo quaisquer causas excludentes de antijuridicidade ou culpabilidade, pois o réu era imputável à data dos fatos típicos, possuía potencial consciência da ilicitude e era exigível conduta diversa, restando consubstancialmente comprovada à existência da culpabilidade é imperiosa a condenação do acusado nas sanções do Artigo 14, caput, da Lei n. 10.826/03.”

Da alegada ausência de prova do porte e pedido de absolvição

Não obstante as irresignações defensivas, o conjunto probatório coligido aos autos revela-se suficiente para confirmar a materialidade e a autoria do delito imputado ao réu.

Nas duas fases, o próprio apelante reconheceu ser o proprietário da arma de fogo e declarou, de forma expressa, que a retirou de sua residência para transportá-la até a casa de terceiro.

Em ambas as fases da persecução penal, a companheira do réu, Alessandra Gomes da Silva, foi categórica ao declarar que ele, após sacar um revólver e apontá-lo em sua direção, deixou a residência levando consigo a arma de fogo.

Nas duas fases, o agente público Hagaú dos Santos Franco afirmou que, após diligências, a equipe policial se dirigiu à residência de um amigo do réu, onde foi localizada uma mochila por ele deixada, contendo a arma de fogo.

Assim, embora o réu não tenha sido surpreendido portando a arma de fogo, as circunstâncias que envolveram a apreensão, os depoimentos colhidos e sua própria confissão evidenciam, de maneira incontroversa, que houve o transporte do artefato em desconformidade com a legislação, fora do ambiente domiciliar e desprovido de qualquer autorização legal ou regulamentar.

Portanto, a conduta se amolda ao tipo penal previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

Frise-se que, por se tratar de crime de perigo abstrato, o delito de porte ilegal de arma de fogo prescinde da demonstração de risco concreto ou do efetivo uso do artefato, sendo suficiente, para sua configuração, o simples transporte/porte sem a devida autorização legal.

Nesse quadro, não subsiste qualquer margem para a incidência do princípio do
in dubio pro reo
, motivo pelo qual rejeito o pleito absolutório.

Da desclassificação para posse de arma (art. 12, da Lei 10.826/03)

Conforme já exposto, o próprio réu admitiu ter transportado a arma de fogo de sua residência até a casa de um terceiro.

Ainda que a conduta tenha se limitado a um único deslocamento, tal ato subsume-se ao núcleo típico “portar”, por ultrapassar os limites do simples “possuir” ou “manter sob guarda” (art. 12 da Lei nº 10.826/2003).

O transporte da arma de fogo fora do ambiente domiciliar, ainda que por breve lapso temporal ou pequena distância, caracteriza o delito de porte ilegal, afastando, por conseguinte, qualquer possibilidade de desclassificação para o tipo penal inserto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

Da alegação de estado de necessidade (art. 23, I c/c art. 24, CP)

A defesa sustenta que o réu teria adquirido a arma de fogo com o intuito de proteger-se, dada a situação de violência na região em que reside e exerce sua atividade laborativa, pleiteando, com isso, o reconhecimento da excludente de ilicitude fundada no estado de necessidade.

Todavia, trata-se de alegação genérica e meramente conjectural, fundada em risco abstrato associado à criminalidade urbana, circunstância que, por si só, não legitima a inobservância de normas penais de ordem pública, como a vedação expressa ao porte de arma de fogo sem autorização legal.

Para a caracterização do estado de necessidade, é imprescindível que esteja demonstrado perigo atual e iminente à vida do agente ou de terceiros, não provocado por sua vontade, por ser
“condição essencial ao reconhecimento da excludente de ilicitude, nos termos do artigo 24, do Código Penal.”
(TJMT, Ap. nº 1000648-91.2021.8.11.0018, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 27/03/2024).

Em outras palavras, o simples pretexto de porte de arma para autodefesa não exime o réu da sua responsabilidade criminal, consoante o seguinte aresto deste Tribunal:

“É insuficiente para que se reconheça a incidência da excludente de estado de necessidade (art. 24 do CP) a alegação genérica de que o réu portava arma de fogo e munições para se proteger (por se sentir ameaçado), se faltar lastro probatório mínimo a indicar que tenha agido com a finalidade de se salvar de perigo atual ou iminente.”
(TJMT, Ap. nº 0001722-83.2018.8.11.0090, Des. Rondon Bassil Dower Filho, 4.9.2023)

Logo, inexiste

qualquer substrato fático ou jurídico que ampare o reconhecimento da excludente de ilicitude invocada pela defesa.

Da confissão espontânea e sua compensação

O juiz singular reconheceu expressamente a atenuante da confissão espontânea, compensando-a, de forma proporcional, com a agravante da reincidência.

Assim, não há interesse recursal quanto a esse ponto.

Da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos

Conforme bem decidido pelo juiz da causa, o apelante é reincidente, circunstância que, nos termos do art. 44, II, do CP, obsta, em regra, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, salvo se o magistrado, em caráter excepcional e discricionário, considerar a medida socialmente recomendável (§ 3º do referido dispositivo).

Com essas considerações, conheço em parte do recurso e o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025